Tribunal: TJBA
Processo: 8056845-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056845-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: UNICOM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
ENILZA FERNANDES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA VIA SPED PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. FINALIDADE FISCAL DO SISTEMA. SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SPED para localização de bens da devedora, após resultado negativo de diligência via Infojud.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de execução civil, a quebra de sigilo fiscal mediante consulta direta ao sistema SPED, com vistas à identificação de ativos da executada, e se a negativa de tal medida compromete a efetividade da tutela executiva.

III. Razões de decidir

3.
O SPED é instrumento fiscal voltado à modernização das obrigações acessórias tributárias, não sendo destinado à localização de bens penhoráveis em execuções civis.

4.
A medida pleiteada é genérica e invasiva, sem delimitação quanto ao escopo e período, o que viola o princípio da proporcionalidade e a proteção ao sigilo fiscal, especialmente sem contraditório prévio.

5.
O juízo de origem já autorizou a utilização do Infojud, ferramenta adequada para o fim pretendido, cujo resultado foi infrutífero.

6.
A pretensão de uso do SPED como meio indiscriminado de quebra de sigilo contábil não encontra amparo legal ou jurisprudencial consolidado, inexistindo, na hipótese, demonstração de indispensabilidade que justifique a medida extrema.

7.
A alegação de risco de dissipação patrimonial não se sobrepõe ao perigo de dano inverso, decorrente da devassa fiscal desproporcional, especialmente em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema SPED possui finalidade fiscal e não se presta, de forma ampla e genérica, à busca de bens em execuções civis. 2. A autorização de acesso aos dados fiscais via SPED depende de demonstração inequívoca de necessidade, proporcionalidade e adequação, com delimitação de escopo e respeito ao contraditório. 3. A proteção ao sigilo fiscal constitui limite à atuação jurisdicional, salvo hipóteses estritamente fundamentadas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 4.º, 6.º, 139, IV, 300 e 995, p.u.; Decreto nº 6.022/2007, art. 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI 2162105-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24.ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2024; TJ-MG, AI 11340520520258130000, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, 14.ª Câmara Cível, j. 24.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8056845-27.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

Vibra Energia S/A

e
Agravad
o
P
etrobras Distribuidora S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22